Tribunal: STF
Processo: HC 264176
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que, com fundamento na Súmula 606 do Supremo Tribunal Federal — STF, negou seguimento ao habeas corpus (doc. 8), sob a alegação de haver erro na decisão embargada, nos seguintes termos:



     



    [...] em decisão proferida em 28 de outubro de 2025, o Ilustre Ministro Relator negou seguimento ao habeas corpus, sob o argumento de que não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso, nos termos da Súmula 606/STF.



    04. Contudo, data venia, verifica-se erro na decisão ora embargada, uma vez que a decisão coatora foi proferida monocraticamente pelo Ministro Dias Toffoli, e não por Turma ou pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, o entendimento da Súmula 606 não se aplica ao presente caso.



    05. Considerando que o Ministro Dias Toffoli figura como autoridade coatora e que a decisão foi monocrática, o habeas corpus é cabível, porquanto não haveria outro órgão ou tribunal com competência para analisar a ilegalidade apresentada no referido writ. Não admitir habeas corpus contra pronunciamento individual de integrante do Supremo Tribunal Federal é, sem dúvida, mitigar importante garantia constitucional e impossibilitar o controle jurisdicional por órgão colegiado. Ademais, como se sabe, diante de constrangimento ilegal, é possível, inclusive, a concessão da ordem de ofício.



    06. Assim, requerem o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para o fim de correção do erro indicado, com o consequente conhecimento do habeas corpus impetrado e a concessão da ordem pleiteada (doc. 9, pp. 2-3 — grifei).



     



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    No caso, não verifico a presença do erro alegado.



    Conforme ressaltei na decisão embargada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado deste Tribunal ou de qualquer de seus membros, aplicando-se, no caso, a Súmula 606.



    Os referidos acórdãos têm as seguintes ementas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



    II – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).



    III – O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.584 ED/DF, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8/5/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes.



    3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 214.006 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2022 — grifei). 



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667- AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021.



    [...]



    3. Agravo interno desprovido (HC 208.147 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021 — grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes.



    2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020 — grifei).



    Assim, os argumentos veiculados neste recurso, tal como apresentados, limitam-se à rediscussão da matéria já decidida e revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que se mostra inviável na estreita via recursal eleita.



    Com essa compreensão:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. Embargos de Declaração rejeitados (HC 235.685 AgR-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/3/2024).



    Embargos de declaração em agravo regimental em revisão criminal. Ausência de vícios que dão ensejo à interposição do recurso. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados. 1. Ausência dos vícios ensejadores de interposição de embargos de declaração. 2. O agravante pretende, efetivamente, provocar o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RvC 5.502 AgR-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10/2/2022).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    2. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    3. Embargos de declaração rejeitados (HC 229.986 AgR-ED/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3/4/2024).



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.



    1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP.



    2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração. E assim o é, notadamente porque o inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade.



    3. Embargos rejeitados (HC 167.804 AgR-ED/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I - Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    II - Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses.



    III - Embargos rejeitados (HC 224.522 AgR-ED/SP, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16/10/2023).



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Mera reprodução das razões recursais. Descabimento. Caráter protelatório. 3. Embargos de declaração rejeitados (HC 228.433 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/9/2023).



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator